Tribunal: STF
Processo: ARE 1469578
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos: (i) aplicação do entendimento consolidado no julgamento do Tema 660 da Repercussão Geral; (ii) incidência das Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal no caso dos autos; e (iii) eventual ofensa ao texto constitucional seria apenas indireta, por demandar a análise de matéria infraconstitucional (documento eletrônico 78).



    A embargante sustenta, no entanto, a ocorrência de omissão na aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral e da Súmula 636/STF, bem como a ocorrência de omissão e contradição em relação à incidência da Súmula 279/STF e à aplicabilidade do Tema 318/RG na espécie (documento eletrônico 80).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de omissão e de contradição, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – neguei provimento ao recurso extraordinário em razão da aplicação do entendimento firmado no julgamento do Tema 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013); da incidência das Súmulas 279 e 636/STF na espécie; e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal, por tratar-se de controvérsia de índole infraconstitucional.



    Ademais, não merece prosperar a alegação de que a recorrente não apontou, nas razões do recurso extraordinário, violação dos princípios constitucionais da legalidade e da prestação jurisdicional, conforme se verifica no seguinte trecho do recurso extraordinário interposto:



    “Ainda assim, o Art. 5º. Inciso II, estabelece em moldes Constitucionais que: 



    ‘Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’. 



    Neste diapasão, se a Constituição não limitou o exercício do Direito Constitucional a interposição do Remédio Heróico à apresentação da lista dos associados da recorrente, com maior razão a sua desnecessidade haja vista que a associação recorrente ‘não está obrigada a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de Lei’. 



    Como se vê, o Art. 5º. LXX ‘b’ cumulado com o Art. 5º. II da CF de 1988 não condiciona a interposição do mandamus a apresentação da relação dos filiados da recorrente sob pena de não aplicar o maior diploma legal de nossa República. Ressalte-se que a Constituição é norma de aplicação imediata. Não aplicar tais imperativos equivale, por resultado, em afastar a aplicação da Constituição e de seus axiomas legais. 



    Tal descompasso acaba por infringir o Art. 5º. XXXV da CF de 1988 na medida que ‘A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito’. Se a própria lei não pode excluir da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito, imagine-se condicionar a interposição do ‘writ’ a hipótese que a própria Constituição não exigiu, limitando o que a Constituição não limitou. 



    Como se vê, o Acórdão viola diversas normas Constitucionais, especialmente o artigo 5º. Inciso LXX ‘b’, bem como o Art. 5º, II e XXXV, todos da CF de 1988.” (documento eletrônico 20, p. 19)



    Assim, observo que, a pretexto de sanar suposta omissão e contradição, a embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.” (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 – grifei)



    Com essa mesma orientação, colaciono a ementa do ARE 1.416.045-AgR-ED/SP, da minha relatoria, DJe 4/10/2023:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. III – Embargos de declaração rejeitados.” (grifei)



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator